Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. TERMO INICIAL. LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a ocorrência de dano, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada falha na prestação do serviço público.
2. A responsabilidade civil do Estado, pelo custeio de internação em unidade de tratamento intensivo, na rede particular de saúde, requer que seja comprovada a indisponibilidade de vagas na rede pública e a solicitação ou a inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar.
3. O dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da parte autora, no caso, deve ter como marco inicial a data da intimação da liminar que determinou que o DF providenciasse a internação do autor em UTI em rede pública ou privada, em 5/3/2022, às 2h30min.
4. Apelação conhecida e provida.